Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729572-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: BRENO RIBEIRO CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, interposto por BANCO J. SAFRA S/A, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0703686-33.2023.8.07.0017, ajuizada em face de BRENO RIBEIRO CARVALHO. A decisão agravada deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia, determinando a baixa da restrição RENAJUD somente após a citação (ID 49249697). O agravante requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a baixa da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice após a apreensão ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do requerido, de modo a garantir o direito creditório perseguido, dando prosseguimento à ação e efetividade à prestação jurisdicional. Narra que o juízo a quo deferiu a liminar nos termos do DL no 911/1969, determinando o lançamento da restrição RENAJUD no prontuário do veículo, porém condicionou a baixa da restrição judicial à realização da citação da parte agravada. Destaca que o art. 3o, § 9o, do Dec. Lei 911/69, não condiciona a baixa da restrição à citação da parte requerida, pelo contrário, determina a retirada após a apreensão do bem. Sustenta que, apesar de a liminar ainda não ter sido cumprida, o agravante se viu prejudicado pela decisão agravada, visto que após a efetivação do cumprimento da ordem, correria risco de o bem ficar depositado em pátio depreciando ao tempo até concretização da citação do agravado. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de tornar definitiva a medida liminar vindicada (ID 49249696). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 49301446). O prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu in albis (ID 50970272). Os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a liminar foram rejeitados (ID 51168085). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 18/09/2023 foi prolatada sentença que homologou o acordo firmado pelas partes, resolvendo o mérito da lide, com base no art. 487, III, alínea “b”, do CPC (IDs 172225754 e 172411806). Além disso, a restrição lançada no RENAJUD já foi retirada (ID 168994200). Segundo o art. 1.018, § 1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (TJDFT, 5a Turma Cível, 07021712420178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, PJe 05/12/2017). Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator